Tribunal: STF
Processo: RE 435787
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: Contribuição previdenciária: incidência sobre proventos de
pensionista: inconstitucionalidade da cobrança, com o advento da EC
20/98: precedentes.
RE provido, em parte, para determinar a
restituição dos valores descontados a título de contribuição
previdenciária, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais,
 somente, contudo, com relação ao período sob a vigência da EC
20/98.